Tribunal: TJPA
Processo: 0013580-10.2014.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2022-02-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0013580-10.2014.8.14.0045

APELANTE: ELIEZIO MONTEIRO LIMA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

TJE/PA- SEGUNDA TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0013580-10.2014.8.14.0045

COMARCA DE ORIGEM: REDENÇÃO/PA

APELAÇÃO PENAL

APELANTE: ELIEZIO MONTEIRO LIMA

DEFENSOR PÚBLICO: MARCELO DELLA CORTE LEITE

APELADA: A JUSTIÇA PUBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL –
LEI MARIA DA PENHA - CONCESSÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA QUE RESTRINGEM A LIBERDADE DO AGRESSOR – JURISDIÇÃO PENAL – AUSÊNCIA DA PROMOÇÃO DE AÇÃO PENAL PRINCIPAL – PRAZO CERTO ESTIPULADO NA DECISÃO JUDICIAL E JÁ EXPIRADO DAS MEDIDAS - PERDA DE OBJETO DO RECURSO - DECORRIDO O PERÍODO DE VALIDADE DAS MEDIDAS PROTETIVAS CONCEDIDAS POR PRAZO CERTO, FORÇOSO É RECONHECER A PERDA DE OBJETO DO RECURSO. APELO PREJUDICADO
– UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Segunda Turma de Direito Penal, em conformidade com as notas taquigráficas, por unanimidade, em julgar prejudicado o apelo, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos sete dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR - ELIEZIO MONTEIRO LIMA, qualificado nos autos, interpôs o presente recurso de Apelação Penal em face da sentença do d. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Redenção/PA, que manteve as medidas protetivas fixadas contra ele em favor de sua ex-companheira Débora Lorraine Macedo Paula e, por via de consequência, julgou extinta a cautelar com resolução do mérito, sendo que as medidas teriam a validade de um (01) ano, contados daquela decisão, ou na existência de ação penal, durante todo o processo criminal, inclusive durante o cumprimento da pena, em caso de sentença condenatória com trânsito em julgado. (ID 5493866 - Págs. 1 a 2).

Constam dos fatos relatados no boletim de ocorrência registrado pela vítima que, a mesma, conviveu com o agressor por cerca de 05 (cinco) anos e desse relacionamento resultou dois (02) filhos; que está separada dele há 02 (dois) meses, declarando que o representado bebe muito bebida alcoólica e sempre tentou agredi-la; no entanto, com o término do relacionamento passou a ameaçá-la de morte.

No referido boletim, a vítima representa o seu agressor pelo crime de ameaça e pela contravenção penal de vias de fato. (ID 5493864 - Págs. 6 a 7).

As medidas protetivas foram concedidas no ID 5493865 - Págs. 1 a 3, restringindo a liberdade do agressor, sob pena de prisão preventiva; aplicação de outras medidas diversas da prisão; imposição de multa e até requisição de auxílio de força policial, no caso de seu descumprimento, tendo sido mantidas na decisão no
ID 5493866 - Págs. 1 a 2, com validade de um (01) ano.

O acusado, contrariado com manutenção das medidas apelou alegando, em síntese, cerceamento de defesa, visando a nulidade do processo diante da ausência de citação; apresentação de defesa e do regular acompanhamento do feito por defesa técnica, nos moldes dos artigos 261, 263 e 564, III, “c” e “e” do CPP e 5º, LIV e LV da Constituição da República, pedindo o provimento do apelo, na forma requerida no ID 5493867 - Págs. 4 a 11.

Contrarrazões no ID 5493869 - Págs. 1 a 4, pugnam pela declaração de nulidade da sentença, mas com a manutenção das medidas protetivas.

A d. Procuradoria de Justiça, entendendo que não houve prisão no caso, invocou o art. 31-A, item V do Regimento Interno do TJE/PA, e opinou pela redistribuição dos autos a uma das Turma de Direito Privado.

É o Relatório. Sem revisão, face a natureza cautelar de urgência.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Relatados os autos, passo à apreciação da manifestação do
Parquet
que entendeu pela competência de uma das Turmas de Direito Privado (Cível), porque não houve prisão no caso.

Concessão vênia,
não houve privação da liberdade, mas sim a restrição de direitos e isso chama a intervenção do direito penal.

Em que pese o disposto no regimento interno, os Tribunais Superiores têm orientado com lucidez sobre a matéria em relação à competência, se cível ou criminal, o que vai depender do contexto fático em que se deu a cautelar e a ação que foi intentada dela decorrente, e no caso, pelo relatado, a essência
é eminentemente penal.

A Lei Maria da Penha prescreve:

Art. 22. Constatada a prática de violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos desta Lei, o juiz poderá aplicar, de imediato, ao agressor, em conjunto ou separadamente, as seguintes medidas protetivas de urgência, entre outras:

I - suspensão da posse ou restrição do porte de armas, com comunicação ao órgão competente, nos termos da
Lei nº 10.826, de 22 de dezembro de 2003;

II - afastamento do lar, domicílio ou local de convivência com a ofendida;

III - proibição de determinadas condutas, entre as quais:

a) aproximação da ofendida, de seus familiares e das testemunhas, fixando o limite mínimo de distância entre estes e o agressor;

b) contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação;

c) frequentação de determinados lugares a fim de preservar a integridade física e psicológica da ofendida;

IV - restrição ou suspensão de visitas aos dependentes menores, ouvida a equipe de atendimento multidisciplinar ou serviço similar;

V - prestação de alimentos provisionais ou provisórios.

VI – comparecimento do agressor a programas de recuperação e reeducação; e

VII – acompanhamento psicossocial do agressor, por meio de atendimento individual e/ou em grupo de apoio. (...)”. Sublinhado.

Não se discute que as hipóteses sublinhadas no artigo supracitado restringem o
status libertatis
do suposto malfeitor, inclusive porque a possibilidade de reiterado descumprimento da medida leva à decretação de sua custódia preventiva; de todo modo, em qualquer hipótese, atrai a intervenção do direito penal.

Com efeito, dentre as medidas previstas no art. 22, da Lei nº 11.340/06, evidencia-se que as constantes dos incisos I, II e III têm natureza eminentemente penal, haja vista que objetivam, de um lado, conferir proteção à vida e à integridade física e psicológica da vítima e, de outro, impõem relevantes restrições à liberdade e ao direito de locomoção do agressor, bens jurídicos esses merecedores da maior proteção do direito penal, conforme o pronunciamento da jurisprudência superior.

O Superior Tribunal de Justiça, recentemente, com acuidade elucidou a questão de maneira bem clara:

PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LEI N. 11.340/06. MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE INQUÉRITO POLICIAL OU AÇÃO PENAL EM CURSO. MANUTENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
NATUREZA JURÍDICA PENAL.
PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL DESFAVORÁVEL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. I -
Dentre as medidas previstas no art. 22 da Lei 11.340/06, evidencia-se que as constantes dos incisos I, II e III têm natureza eminentemente penal, visto que objetivam, de um lado, conferir proteção à vida e à integridade física e psicológica da vítima e, de outro, impõem relevantes restrições à liberdade e ao direito de locomoção do agressor, bens jurídicos esses merecedores da maior proteção do direito penal. II - Ademais, as medidas protetivas possuem natureza apenas cautelar, restringindo-se a sua aplicação a casos de urgência, de forma preventiva e provisória. III - Esta Corte Superior de Justiça firmou entendimento de que "as medidas protetivas fixadas na forma do art. 22, incisos I, II e III, da Lei 11.340/2006 possuem caráter penal e, por essa razão, deve ser aplicado o procedimento previsto no Código de Processo Penal" (AgRg no REsp n. 1.441.022/MS, Quinta Turma, Rel. Min. Gurgel de Faria, DJe de 2/2/2015).
IV -
In casu,
o eg. Tribunal de origem consignou que mantidas as medidas protetivas desde 23.02.2017, em razão de fatos ocorridos naquele ano, não consta, entretanto, tenha sido instaurada ação penal referente à infração criminal. V -
Com efeito, as medidas protetivas impostas, em que pese tenham força apenas cautelar, têm limitado a liberdade e o direito de ir e vir do agravado, conquanto não exista ação penal em curso nem se tenha perspectiva de deflagração do
jus persecutionis.

A imposição das restrições de liberdade ao recorrido, por medida de caráter cautelar, de modo indefinido e desatrelado de inquérito policial ou processo penal em andamento, resulta em constrangimento ilegal. Agravo regimental desprovido.
Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp 1761375/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 09/03/2021, DJe 22/03/2021). Negritado.

R
essalta-se, que não é só o agressor que pode ter seu
status libertatis
restringido pelas medidas protetivas, em ambiente de violência doméstica, à vítima também, considerando o previsto no artigo 24-A
da Lei nº 11340/06, inserido no ordenamento jurídico pela Lei nº 13.641/2018, a qual tipifica a conduta de descumprir decisão judicial que defere as medidas protetivas, prevendo pena de três (03) meses a dois (02) anos de detenção, e o descumprimento pode partir de um ou de outro (vítima ou acusado).

Por oportuno importa dizer que a norma de regência não estipulou prazo para as medidas protetivas, o que deve ser observada a circunstância fática; todavia, no caso dos autos as medidas foram concedidas em
17.09.2015 e
mantidas em 04.12.2019, com expressa validade de 01 (um) ano a contar da data da decisão apelada, o que às claras já expirou em 03.12.2020, sem notícia de instauração de ação penal.

A medida cautelar protetiva foi preparatória para a instauração de uma ação penal e se essa não foi intentada, extingue-se a medida sem resolução do mérito,
em face da ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular, revogando-se, por conseguinte, todas as restrições impostas ao suposto ofensor.

No presente caso destes autos especificamente, as medidas protetivas já perderam a validade, sem a promoção da devida ação penal, cuja representação criminal da ofendida foi formalizada no boletim de ocorrência, por crime de ameaça e contravenção penal das vias de fato (ID 5493864 - Págs. 6 a 7); porém, tal pedido da vítima não foi avante.

A respeito da matéria, transcreve-se o precedente sobre a perda da validade das medidas protetivas expressas na própria decisão:

APELAÇÃO CRIMINAL. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. PRAZO EXPIRADO. PERDA DE OBJETO. 1. Expirado o prazo de validade das medidas protetivas, resta prejudicado o recurso em que se discutia a pertinência delas. (TJMG - Apelação Criminal 1.0325.18.002266-8/001, Relator(a): Des.(a) Dirceu Walace Baroni, 8ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 23/09/2021, publicação da súmula em 28/09/2021).
Sublinhado.

APELAÇÃO CRIMINAL - LEI MARIA DA PENHA - CONCESSÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA - PRAZO CERTO DECORRIDO - PERDA DE OBJETO DO RECURSO. Decorrido o período de validade das medidas protetivas concedidas por prazo certo de validade, forçoso reconhecer a perda de objeto do recurso em que se pretende o afastamento das restrições impostas. (TJMG - Apelação Criminal 1.0145.20.004406-6/001, Relator(a): Des.(a) Anacleto Rodrigues, 8ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 16/09/2021, publicação da súmula em 21/09/2021).
Negritado.

Imperioso dizer que informalmente diligenciando junto ao Sistema Libra – Comarca de Redenção/PA, deparei-me com a ação penal formalizada pelo Processo-Crime nº 0082839-58.2015.8.14.0045, relativo à violência doméstica, figurando como réu o acusado em relação à mesma vítima, cuja sentença declarou extinta a punibilidade pela prescrição; no entanto, referida ação penal não está vinculada a esta cautelar vez que, os números são diferentes dos inquéritos dos expedientes.

De outro modo, ainda que se quisesse enveredar em apreciar o pedido recursal de nulidade da cautelar por cerceamento defesa, a decisão não seria outra senão acolher tal pleito, pois o acusado nitidamente teve sua liberdade restringida sem ter sido ouvido na cautelar.

No entanto, eleva-se a indiscutível extinção da presente ação cautelar, sem resolução do mérito, como extinto a tenho, tanto no caso de não haver ação penal principal intentada, quanto no caso de já ter expirado a validade da medida protetiva, afinal uma nulidade levaria o processo à origem para renovação dos atos, uma providência desnecessária para este momento. Apelo prejudicado, por perda do objeto.

É como Voto.

Sessão Ordinária de,

Belém, 14/02/2022